Tribunal: STF
Processo: ARE 826488
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. 1. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS E PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2 AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. ATIVIDADE INTERPRETATIVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.